Tribunal: STF
Processo: HC 80207
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-08-29
Data de publicação: 2000-08-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONFRONTO
DA L. 8.072/90 COM A L. 9.714/98. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
No confronto da L. 8.072/90
com a L. 9.714/98, tem aplicação a primeira, por ser lei
especial.
Não se concede a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos aos crimes considerados
hediondos. Precedentes.
Ordem denegada.